Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Embargos de declaração. Tráfico privilegiado. ANPP. Requisitos. Embargos providos em parte.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissão.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se, reconhecido o tráfico privilegiado e reduzida a pena, é necessário remeter os autos à origem para que o Ministério Público examine a viabilidade da proposta de ANPP.
III. Razões de decidir
3 – Mesmo que reconhecido, pelo Tribunal, o tráfico privilegiado e reduzida a pena, se não cumpridos os requisitos objetivos que autorizam a proposta do acordo de não persecução penal – o réu não confessou o crime -, não é necessário a remessa dos autos à origem para exame de sua viabilidade.
IV. Dispositivo
4 – Embargos providos em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, § 4o. CPP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, 185.913/DF, Relator Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 18.9.24. STJ, AgRg no AREsp n. 2.975.133/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.9.25.